Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700996-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCIVALDO CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme documento acostado ao processo, foi proferida sentença nos autos principais (no 0736727-57.2024.8.07.0016), oportunidade em que foi julgado procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que submeta a parte autora à "CONSULTA EM ORTOPEDIA - MÃO" (ID no 61915356). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Considerando o julgamento deste Agravo, determino sua exclusão da pauta de julgamento colegiado no qual está inserido. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora